Tribunal: STF
Processo: ARE 1546603
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 164, fl. 9):



    “ADUANEIRO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. MULTA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU PREJUÍZO AO ERÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROPORCIONALIDADE. 6º MÉTODO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA. VALOR DA EMBARCAÇÃO. CABIMENTO. JUROS DE MORA NO DECORRER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 172), foram desprovidos (Doc. 194).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 234), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS alega que o acórdão violou os arts. 5º, caput, e LXXVIII e LV, e § 2º; 37, caput; e 150, IV, da CF/1988, pois (a) “a aplicação de uma multa de 10% sobre o valor aduaneiro, desvinculada do tributo devido, que resulta em um montante atualizado de mais de sete milhões de reais, viola a regra da proporcionalidade, possuindo efeito confiscatório” (fl. 4, Doc. 209); (b) “para a preservação da igualdade do devido processo legal, seria imperiosa a exclusão dos juros de mora da pretensão fiscal, durante a tramitação do processo administrativo, visto que em tal período não há que se falar em mora do contribuinte, ainda estando em curso, perante o órgão impositor, a análise da legalidade da pretensão fiscal” (fl. 12, Doc. 209); e (c) “a manutenção dos juros no crédito tributário implicaria premiar a Administração Pública por sua própria ineficiência, já que, graças à sua mora, é agraciada com vultosas quantias a serem pagas pelo contribuinte, violando ao mesmo tempo os princípios da eficiência e moralidade” (fl. 12, Doc. 209).



    Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformado acórdão recorrido, a fim de “anular o crédito tributário definitivamente constituído ou, ao menos, suspender a fluência dos juros durante o trâmite do processo administrativo fiscal” (fl. 13, Doc. 209). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE com a alegação de tratar-se de matéria infraconstitucional (Doc. 234).



    No Agravo, a parte agravante alega violação ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, o Tribunal de origem, com base no fatos da causa e na legislação infraconstitucional de regência (Decreto 6.759/09, Código Tributário Nacional, Lei 10.833/2003, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT e Lei 6.830/80), decidiu que:



    (i) “a responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva, sendo prescindível a aferição de má-fé da Petrobrás ou de prejuízo ao erário, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade” (Doc. 164, fl. 8);



    (ii) “a Fiscalização Aduaneira fixou corretamente a base de cálculo da multa, nos termos do AVA-GATT e da legislação doméstica” (Doc. 164, fl. 8); e



    (iii) “incidem juros na pendência de processo administrativo, se o sujeito passivo não realiza o depósito do montante integral em dinheiro” (Doc. 164, fl. 8). 



    No que toca à controvérsia acerca da cobrança de juros de mora durante a tramitação de processo administrativo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse mesmo sentido, confira-se o ARE 1.538.717/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 20/3/2025, interposto pela Petrobras, no qual o Relator consignou que “a controvérsia acerca da cobrança de juros de mora durante o processo administrativo fiscal carece de densidade constitucional, de modo que as violações suscitadas no apelo extremo, se ocorressem, seriam meramente reflexas, indiretas, ao texto constitucional, o que impede a abertura da via extraordinária”.



    Por outro lado, quanto à aplicação da multa por descumprimento de requisito do regime de admissão temporária, no RE 640.452/RO, Tema 487-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, o Plenário desta CORTE discutirá se a multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (multa isolada) possui, ou não, caráter confiscatório, nos termos da seguinte ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.”



    Assim, em que pese a penalidade tratada no Tema 487 não seja exatamente a mesma dos presentes autos, os fundamentos adotados no referido precedente de repercussão geral poderão servir de base para análise deste caso concreto.



    Diante do exposto, quanto à multa, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 487); e, quanto ao restante, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente